Tribunal: TJSP
Processo: 1025075-86.2021.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – OBSTADA A EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA – INFRAÇÃO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de ação mandamental em que o impetrante, portador de Permissão para Dirigir, busca a imediata emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em razão de os efeitos da penalidade de caráter meramente administrativo não impedirem a sua expedição.
2.

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – OBSTADA A EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA – INFRAÇÃO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de ação mandamental em que o impetrante, portador de Permissão para Dirigir, busca a imediata emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em razão de os efeitos da penalidade de caráter meramente administrativo não impedirem a sua expedição.
2. Infração constante do art. 230, XI, do Código de Trânsito Brasileiro que não diz respeito à capacidade técnica do proprietário em conduzir o veículo automotor; não é caso, portanto, de aplicar o art. 148, parágrafos 3o e 4o do mesmo diploma normativo. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.